Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-66.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701328-66.2021.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALACE SOUSA DA COSTA, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMINIO 23, RAFAEL PRADO E SILVA EIRELI DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 20 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito